Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade das infrações penais de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais) e do descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.
3. Restando suficientemente comprovado que a vítima teve a face atingida por objeto arremessado pelo réu, sem que tenha ocorrido lesões, está caracterizada a prática de vias de fato, tipificado pelo art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
3. O descumprimento de medidas protetivas, tipo penal previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu na hipótese dos autos.
4. O art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a Administração da Justiça, protegendo de forma reflexa a integridade da vítima beneficiária das medidas protetivas descumpridas. O sujeito passivo direto (primário), portanto, é o Estado, que teve uma ordem judicial desrespeitada, e o sujeito passivo indireto (secundário) é a própria vítima de violência doméstica. Logo, é absolutamente irrelevante o consentimento da vítima quanto a aproximação do réu em desconformidade com a medida protetiva imposta.
5. Recurso conhecido e desprovido.